Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS.
1. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o juiz somente poderá indeferir a justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.
3. Quando os documentos acostados aos autos demonstram a hipossuficiência declarada, concede-se o benefício legal.
4. Recurso provido.